Tribunal: STF
Processo: ARE 1354307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. NULIDADE DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA EM RELAÇÃO A UMA DAS COAUTORAS. Processo extinto sem resolução de mérito por entender o juízo de primeiro grau que não foi comprovada a existência de vínculo jurídico entre as partes. Demonstração da pertinência subjetiva. Esposa de servidor falecido da FEPASA. Sentença anulada no ponto. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Aplicação do art. 1.013, §3º, CPC. A invalidação da sentença não obsta o julgamento da matéria controvertida em sede de grau de recurso. Matéria suscitada e discutida pelas partes. Julgamento considera o princípio da cooperação e aproveitamento, além da instrumentalidade, economicidade e efetividade da tutela. Constatação da nulidade da sentença e da maturidade do feito qualifica o imediato julgamento. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. SERVIDOR INATIVO DA EXTINTA FEPASA. Diferenças remuneratórias. Pedido de reajuste com base no IPC de março e abril de 90 (84,93% e 44,80%) com base em acordo coletivo de trabalho 90/91 dos ferroviários em atividade. Inadmissibilidade. O acordo coletivo previa a correção salarial mediante a aplicação do IPC durante a vigência da Lei 7.788/89. Revogação da Lei 7.788/89 pela MP 154, de 15.3.1990, anteriormente à conclusão do trintídio pertinente ao IPC daquele mês. MP 154/90 posteriormente convolada na Lei 8.030/90. A eficácia imediata da medida provisória editada em março de 1990 teve o condão de fulminar a base normativa da pretensão dos servidores antes mesmo da aquisição do direito aos reajustes (pleiteados com base no IPC de março e abril de 1990). Inexistência de direito adquirido. Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO DA FAZENDA INTEGRALMENTE PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, XV; 40, §§ 4º e 8º; e 194, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia gravita em torno do direito de pensionista de servidor inativo da antiga FEPASA ao recebimento dos reajustes que teriam sido concedidos em favor dos ferroviários ativos da CPTM com base no IPC de março a abril de 1990. As autoras objetivam o recebimento das complementações de aposentadorias/pensão a cargo da ré com inclusão dos índices de 84,93% correspondente ao IPC de março de 1990 e 44,80% correspondente ao IPC de abril de 1990. A causa de pedir anuncia o direito à paridade dos inativos com o reajuste auferido pelos ferroviários em atividade por meio de acordo coletivo de trabalho. A pretensão ao reajustamento de acordo com os índices apontados (84,93% e 44,80%) considera a cláusula 4ª, de Acordo Coletivo de Trabalho 90/91, que teria assegurado aos ferroviários em atividade da antiga FEPASA a reposição inflacionária mediante a aplicação do IPC durante a vigência da Lei 7.788/89. Acontece que a Lei 7.788/89, comando legal invocado para a pretendida reposição salarial, foi revogada pela Medida Provisória 154, de 15 de março de 1990. A MP 154/90, por sua vez, foi convolada na Lei 8.030/90. A eficácia imediata da medida provisória editada em março de 1990 teve o condão de fulminar a base normativa da pretensão dos servidores antes mesmo da aquisição do direito aos reajustes (pleiteados no patamar de 84,93% com base no IPC de março de 1990 a partir de abril de 1990 e no patamar de 44,80% do IPC de abril de 1990 a partir de maio de 1990). Destarte, a revogação da Lei 7.788/99 em meados de março, anteriormente à conclusão do trintídio pertinente ao IPC daquele mês, descortina a inexistência do direito às diferenças remuneratórias. (...) Como se vê, a revogação da Lei 7.788/89 anteriormente à aquisição do direito à recomposição salarial e a ausência de prova de que os servidores em atividade da antiga FEPASA foram beneficiados pelo acordo coletivo apontam para a improcedência do pedido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente